Tribunal: STF
Processo: Pet 9471
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ação penal privada. Calúnia, Difamação e Injúria. Ato praticado fora do recinto da Casa Legislativa. Relação com o mandato. Imunidade material. Atipicidade da conduta. Negativa de Seguimento. Condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de queixa-crime ajuizada por Flavio Dino de Castro e Costa em desfavor do Senador da República Roberto Coelho Rocha, imputando-lhe a prática, em concurso material, dos crimes de injúria, calúnia e difamação (CP, artigos 138 a 140).
    Relata o querelante que o conteúdo ofensivo à sua honra teria sido veiculado em 05 de fevereiro de 2021, em perfil mantido pelo querelado na rede social Instagram, ocasião em que, segundo a narrativa acusatória, “falseou informações referindo que o querelante estaria construído (sic) motéis para os apenados do estado em detrimento de investimentos na saúde e contra a pandemia vigente”.
    Argumenta ser inaplicável, ao caso concreto, a imunidade material prevista no artigo 53, caput, da Constituição Federal, pois as falas teriam sido proferidas fora do ambiente da Casa Legislativa, não havendo nexo entre as ofensas irrogadas e o exercício do mandato parlamentar. Em reforço de argumentação, aduz não caber ao mandatário federal fiscalizar a aplicação de verba pública estadual. Pede a condenação do querelado nas penas dos crimes de injúria, difamação e calúnia, em concurso material e agravadas pela incidência das causas de aumento previstas no artigo 141, II e III, do Código Penal. 
    Notificado, o querelado apresentou defesa invocando lesão ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, a inexistência de justa causa para o exercício da ação penal e a incidência da imunidade parlamentar, cujo espectro de alcance estender-se-ia ao ambiente externo à Casa Legislativa. Enfatiza que a postagem categorizada como ofensiva e inverídica “traz referência ao contrato de prestação de serviços de engenharia e transcrição das cláusulas “primeira e segunda”, do referido instrumento”, configurando legítimo ato de fiscalização do emprego de recursos públicos. Postula a negativa de seguimento da queixa e, com base no princípio geral da sucumbência, a condenação do querelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, manifestou-se pela rejeição da queixa-crime.
    É o relatório. Decido. 
    2. Por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, Rel. Min. Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte decidiu que a prerrogativa de foro constitucional é adstrita a crimes praticados por Deputados Federais e Senadores durante o exercício do mandato parlamentar e que estejam, de algum modo, relacionados à função pública por eles desempenhada. Transcrevo a tese que sintetizou o julgamento:
    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.”
    A premissa que deu causa à retomada do debate sobre o foro por prerrogativa de função, assim como à posterior remodelagem do instituto processual, acolhe a proposição segundo a qual “a prerrogativa de foro é inerente à função parlamentar não possuindo caráter intuitu personae” (J. J. Gomes Canotilho et al. Comentários à Constituição do Brasil. Saraiva, 2018, p. 1.147).
    No caso, observo que publicação questionada veiculou crítica à destinação de recursos públicos no Estado do Maranhão por intermédio de uma plataforma de comunicação que, segundo a própria Defesa do querelado, é por ele utilizado como “um canal preponderante para expor ideias, pensamentos e o trabalho no âmbito do Poder Legislativo e para receber feedbacks dos eleitores, da comunidade e, também, dos políticos que discordam de algum posicionamento ou ato perpetrado” (evento 14).
    Presentes, desse modo, os elementos de fixação da competência desta Suprema Corte, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.
    3. Quanto aos requisitos formais, denoto que a procuração juntada no evento 2 cumpre os parâmetros exigidos pelo artigo 44 do Código de Processo Penal, e, de outra parte, que o querelante exerceu seu direito à queixa antes do decurso do prazo decadencial de seis meses previsto no artigo 38 do mesmo Codex.
    4. A imputação dirigida ao querelado é do cometimento das condutas tipificadas nos artigos 138, 139 e 140 c.c. art. 141, incisos II e III, do Código Penal, que têm a seguinte redação:
    “Calúnia
    Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
    Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. (...)
    Difamação
    Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
    Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. (...)
    Injúria
    Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. (...)
    Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: (…)
    II - contra funcionário público, em razão de suas funções;
    III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.”
    5. No caso concreto, a inicial acusatória é instruída com capturas de tela (prints) de publicações do perfil @robertorocha_ma, mantido na rede social Instagram. Não há controvérsia sobre a utilização do mencionado perfil pelo Senador da República ora querelado, que admitiu ter realizado a postagem e a utilização do canal como plataforma de interlocução com seu eleitorado e a comunidade em geral.
    Das capturas de tela trazidas na inicial é possível extrair que o querelado veiculou em sua rede social uma publicação com os dizeres “Flávio Dino manda construir motel em plena pandemia em 11 presídios”, acompanhada de trechos do “Contrato nº 3/2021 SEAP/MA” e do seguinte comentário do parlamentar: “No auge da 2ª onda da pandemia, o Governo do Estado do Maranhão assina contrato milionário para construir “motel” dentro das penitenciárias!”. Em uma segunda publicação, aparentemente extraída do veículo de imprensa “Diário do Poder”, o querelado replica matéria jornalística intitulada: “Governador dos motéis cria 60 vagas de capelão e vira alvo de ação no STF”. 
    Ambas as postagens ostentam uma logomarca com os dizeres “Renato Rocha Senador”.
    6. Delimitado o enredo fático, passo a analisar a viabilidade da peça acusatória, tanto sob a perspectiva do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 41 como da incidência das hipóteses de rejeição e de absolvição sumária previstas nos artigos 395 e 397, todos do CPP.
    Assento, a propósito, que a jurisprudência da Suprema Corte, ao definir o alcance da imunidade parlamentar, distingue manifestações dos mandatários na tribuna da Casa Legislativa a que pertencem e fora dela, fazendo incidir, no primeiro caso, regra imunizante de amplíssimo espectro, que, em regra, sequer demandaria investigação sobre o vínculo entre o conteúdo produzido e o exercício do mandato (o mandatário estaria sujeito apenas à censura política de seus pares, nos termos do art. 55, § 1, da CF/88); e, no segundo caso, de ofensas proferidas fora da Casa Legislativa, imunidade condicionada à pertinência das manifestações e palavras com o exercício do mandato (propter officium). Por todos, cito: Inq 2874 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 01.2.2013; Pet 6156, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2016 e Inq 3814, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2014.
    A investigação do liame entre o ato e a função parlamentar exercida leva em conta o teor do primeiro, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo (cito, a título exemplificativo, questões afetas ao emprego de verbas públicas, atuação de agentes públicos das diferentes esferas de poder, à cidadania, à soberania, ao pluralismo político, aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, à (des)igualdade social, entre outros). 
    Além disso, a jurisprudência do Tribunal vem compreendendo que “(...) mesmo quando desbordem e se enquadrem em tipos penais, as palavras dos congressistas, desde que alguma pertinência com suas funções parlamentares guardem, estarão cobertas pela imunidade material do art. 53, “caput”, da Constituição Federal” (Inq 4324, Rel. Min. Edson Fachin), ou, “[m]esmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses de abuso do direito de livre expressão, as palavras dos parlamentares, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal”. (Inq 4.177, Relator Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJE de 16.6.2016).
    Nestes casos, em que verificados excessos, embora imunes à persecução penal, as condutas não escapam de eventual controle político por quebra de decoro parlamentar, a cargo da Casa Legislativa respectiva (Petição 5.647, Rel. Min. Roberto Barroso e Petição 6.156, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    7. A Procuradoria-Geral da República, ao contextualizar as falas sob apuração, apontou:
    “31. A realidade das decisões judiciárias não possui conteúdo censório judicial sobre as narrativas que um parlamentar pretenda fazer no uso de sua função pública. 
    (…)
    34. Ainda que a fala tenha se dado fora do parlamento, nota-se que ela se encontra afeita ao exercício do mandato parlamentar, na medida em que o querelado buscou fiscalizar a aplicação de recursos estaduais. Faz parte do jogo político, pois.
    (…)
    39. No caso em exame, a imunidade antecede a capitulação do fato em delito de honra. As falas, tais como as ilações de que o querelante estaria construindo “motéis para os apenados do estado em detrimento de investimentos na saúde e contra a pandemia vigente” demonstram clara relação com a função fiscalizadora da atuação do agente político.
    40. Daí que, apesar da não aceitação compreensível do querelante, as manifestações do requerido foram produzidas em vislumbrado contexto de antagonismo político. Infere-se que há ordem a excluir, na espécie, a responsabilidade penal da parlamentar em referência, eis que incidente, no caso, a cláusula de inviolabilidade inscrita no artigo 53, caput, da Constituição Federal, considerada a circunstância de que a manifestação foi proferida (e veiculada em rede social) no exercício do mandato legislativo e em razão deste.” 
    Compreendo, como procurei demonstrar no tópico anterior, que críticas com palavras duras e eventualmente deselegantes, extrapolando o debate polido de ideias, podem ser albergadas pelo legítimo exercício da oposição política.
    Presente o regime de imunidade material previsto na Constituição, a verbalização da representação parlamentar placita um modelo de expressão não protocolar, ou mesmo desabrido, via manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes, ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente – ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada -, embala a exposição do ponto de vista do orador (Inq 3.948, de minha relatoria, DJe 06.02.2017). 
    No caso concreto, as declarações, a despeito de seu teor, não foram voltadas exclusivamente a insultos e ofensas de natureza pessoal, tampouco descontextualizadas da atuação parlamentar do querelado. Ao contrário, publicizaram a visão crítica do congressista a respeito do direcionamento de recursos de natureza pública, em um contexto econômico e social potencializado pela pandemia da COVID-19.
    Emerge daí a relação entre as ofensas irrogadas e o exercício do mandato parlamentar, que justifica a incidência da causa excludente da tipicidade penal prevista no artigo 53 da Constituição Federal, na linha da jurisprudência do Tribunal.
    A bem da verdade, o conteúdo das declarações situa-se no campo do déficit do debate político, não no da tipicidade penal. E excessos argumentativos na esfera política, convém reiterar, embora infensos à persecução penal, não escapam de eventual controle político por quebra de decoro parlamentar, a cargo da Casa Legislativa.
    De todo modo, o controle judicial do Supremo Tribunal Federal, nestas circunstâncias, há de ser cauteloso. Preferível, ainda que às vezes indesejável sob a ótica da dissuasão de condutas futuras, prestigiar a solução constitucional de imunizar verbalizações de congressistas, ofensivas em tese à honra de terceiros, do que criminalizar tais condutas ao custo de interferir na liberdade de expressão daqueles que, em última instância, vocalizam o povo, especialmente se considerada a ratio essendi da imunidade material, que é garantir a independência no exercício do mandato. 
    8. A questão relativa à aplicação, por analogia, dos princípios da sucumbência e da causalidade como referenciais ao arbitramento de honorários em ação penal privada, é fruto de interpretação amadurecida no seio da jurisprudência, tanto desta Suprema Corte como do Superior Tribunal de Justiça.
    No âmbito da Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal, a divergência foi solvida por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.218.726/RJ, admitindo a incidência do princípio geral da sucumbência às ações penais de natureza privada. Transcrevo a ementa do acórdão da Terceira Sessão:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 3º DO CPP. 
    I - "Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi). 
    II - Tal entendimento, que decorre da aplicação do disposto no art. 3º do CPP, restritivamente às ações penais privadas, deve observar o princípio da causalidade, não se limitando a condenação de honorários aos casos em que haja sentença de mérito, pois utilizado subsidiariamente o CPC, devem ser aplicados também seus princípios norteadores. Embargos de divergência desprovidos.” 
    (STJ, EREsp 1.218.726, 3ª Seção, unânime, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.6.2016).
    Nesta Suprema Corte, o pedido de fixação de verba honorária em favor do advogado da parte vencedora, observada sua atuação profissional em ações penais de natureza privada, foi acatado pelo Plenário quando do julgamento da Petição nº 7635, ocorrido em sessão virtual de 14 a 21 de maio de 2021:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE LIAME TEMPORAL ENTRE AS POSTAGENS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA FÁTICA CONTRA O QUERALANTE. CONTEXTO DE RIVALIDADE POLÍTICA. PRESUNÇÃO DE NEXO COM O MANDATO PARLAMENTAR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. 
    1. Nos crimes de calúnia e difamação, a legitimidade para a propositura da ação privada exige que haja elementos que apontem concretamente a atuação do querelado.
    2. A tipificação da difamação deve referir-se apenas aos casos mais graves, jamais sendo possível aplicar a pena de prisão, sendo certo que, em relação a pessoas públicas, o interesse público na matéria objeto de crítica deve ser considerado como defesa.
    3. Em contexto político de rivalidade entre as partes, as declarações potencialmente ofensivas ou caluniosas devem presumir-se relacionadas ao exercício do mandato parlamentar e, consequentemente, albergadas pela imunidade material. Precedentes.
    4. É possível a fixação de honorários nas ações penais privadas, desde que observado o grau de complexidade da atuação dos advogados e em linha com precedentes do Tribunal.
    5. Queixa rejeitada.
    (Pet 7635, Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-131 public. 02.07.2021) 
    A fixação de honorários deve ser guiada pelos princípios da sucumbência e da causalidade, onerando o ator processual que, vencido no processo, deu causa à despesa da parte adversa, nos termos do artigo 85 do CPC/2015, aplicado por analogia (artigo 3º do CPP):
     “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
    § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
    § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
    I - o grau de zelo do profissional;
    II - o lugar de prestação do serviço;
    III - a natureza e a importância da causa;
    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
    (...)
    § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. (...)”.
    Considerando os parâmetros legais e a pequena complexidade da causa, a demandar o peticionamento esmerado em defesa do Querelado em uma única oportunidade nos autos, atribuo ao causídico da parte vencedora verba honorária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
    9. O Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Regimento Interno, delegou ao Relator diversas atividades judicantes em sede de atuação monocrática, dentre as quais a presidência do processamento de inquéritos e ações penais e a negativa de seguimento de pedido, desde que a pretensão seja contrária à jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, nos termos de seu art. 21, § 1°.
    Em casos semelhantes ao presente, esta Suprema Corte estabilizou sua jurisprudência admitindo a rejeição monocrática de queixa-crime pela incidência de imunidade parlamentar, conforme se extrai dos precedentes Agravo Regimental no Inquérito 2.902, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 07.06.2011, e Agravo Regimental no Inquérito 2.874/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 01.02.2013.
    10. Ante o exposto, ausente a tipicidade penal dos fatos narrados na inicial acusatória, nego seguimento à presente queixa-crime, forte no art. 397, inciso III, do CPP, e art. 21, § 1º, RISTF.
    Condeno o Querelante ao pagamento de honorários ao advogado do Querelado, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
    Intimem-se. Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora